Tribunal: TJDFT
Processo: 0756583-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OFERTA DE MILHAS COM BÔNUS. AQUISIÇÃO. OPERAÇÃO NÃO CONCRETIZADA. COBRANÇA EFETIVADA. DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA PELO CONSUMIDOR. DESÍDIA DA FORNECEDORA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DOS VALORES EMPREGADOS NA COMPRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a ressarcir ao autor o valor de R$4.277,00 referente ao valor pago, acrescidos dos encargos debitados pelo cartão de crédito, além de R$1.500,00 pelos danos morais. Em suas razões, sustenta que houve a contestação da compra diretamente junto à operadora do cartão de crédito, o que motivou o cancelamento da operação. Afirma que não há dano moral a ser indenizado e, subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado. Contrarrazões apresentadas, id 65394258.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 65394255.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. No caso dos autos, o autor, por ser vinculado ao programa de milhagem da empresa ré, recebeu oferta para aquisição de 50.000 milhas, com a garantia de bônus de 95.000 milhas pelo valor de R$3.500,00. No entanto, a despeito da cobrança efetuada no cartão de sua titularidade, as milhas inicialmente creditadas em sua conta, foram estornadas, ao argumento de que teria havido contestação da compra diretamente junto ao cartão de crédito.
V. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
VI. No presente caso, restou comprovada a falha na prestação de serviço da recorrente, que, a despeito do pagamento do valor da oferta, promoveu o estorno das milhas adquiridas na conta do autor. Consequentemente, gerando a perda de tempo e dinheiro do autor, que por sua vez foi tratado com “descaso” pela empresa recorrente, o que enseja o motivo para reparação de danos materiais e morais. O argumento de que teria havido contestação diretamente junto ao cartão não merece prosperar, tendo em vista que não foi feita pelo autor e, eventual prejuízo decorrente do desajuste entre a empresa e a administradora do cartão não pode ser imposto ao consumidor.
VII. Portanto, devido o ressarcimento do valor pago com os encargos respectivos, porquanto houve o financiamento da compra pela administradora do cartão, em favor do recorrido.
VIII. No tocante ao dano moral, importante destacar que nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor.
IX. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
X. Os documentos que acompanham a inicial evidenciam que o autor empreendeu tentativas de solucionar a questão, mas restaram infrutíferas. Tais situações evidenciam não apenas a angústia e frustração da expectativa do autor quanto ao cumprimento do contrato, como também a desídia e menoscabo da ré quanto ao direito do consumidor, configurando assim dano moral a ser compensado.
XI. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados. Sentença que se confirma.
XII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
XIII. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9.099/95, art. 55).
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.